Tribunal: STF
Processo: ARE 1343547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA : MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PIS. COFINS. REGIME MONOFÁSICO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA PROJETADA EM RELAÇÃO AO REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 149, § 4º; 150, inciso IV e § 7º; 195, caput e § 7º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A técnica do creditamento pressupõe que, havendo incidência do tributo na fase inicial da cadeia produtiva, deva ser permitido que o contribuinte, na etapa seguinte, credite-se do valor já recolhido, a fim de afastar o "efeito cascata" provocado pela cumulação de incidências tributárias.
    Por sua vez, o regime de tributação monofásica concentra a tributação em uma única etapa, de produção ou importação, desonerando as etapas seguintes de comercialização. Desse modo, antecipa-se a cobrança com uma alíquota única, mais elevada, bastante a corresponder, aproximadamente, ao valor que seria exigido nas fases seguintes, tendo por consequência a desoneração das demais etapas do ciclo econômico .
    Assim, acaso seja utilizada a sistemática da tributação monofásica, desaparece o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento, qual seja, a superposição tributária, eis que o tributo fica submetido a regime de incidência única, com alíquotas mais elevadas do que aquelas utilizadas no sistema de crédito escritural, sendo de rigor, por conseguinte, o reconhecimento de que o referido regime não prevê a restituição de valores.
    Reforça o entendimento retro exposto o reconhecimento da existência de relevantes diferenças entre os regimes tributários da não cumulatividade quando se analisa comparativamente aqueles referentes aos denominados "impostos sobre a produção e a circulação" (IPI e ICMS) e o vinculado às contribuições PIS e COFINS.
    Isso porque, conforme cediço, os primeiros se utilizam da técnica "crédito do tributo", ou seja, pelo creditamento das incidências ocorridas nas fases anteriores desenvolvidas no ciclo econômico próprio de produção/circulação, de modo que são em regra físicos, reais e condicionados. Por sua vez, a técnica apropriada para as contribuições (PIS e COFINS) se utiliza de um sistema "subtrativo indireto", de modo que os créditos são obtidos pela aplicação da alíquota definida para a não cumulatividade sobre a despesa (base contra base).
    Desse modo, enquanto na sistemática adotada para os "impostos sobre a produção e a circulação" (IPI e ICMS) compensa-se o montante devido na saída (vendas) com o valor efetivamente recolhido na etapa anterior (compras), no caso das contribuições (PIS e COFINS) a não cumulatividade é alcançada sem qualquer espécie de vinculação com o montante recolhido na etapa anterior (não há dedução de PIS/COFINS incidente sobre a receita do vendedor, locador, prestador de serviços etc.), eis que se configura por meio de concessão de crédito fiscal sobre as compras (custos e despesas) estabelecidas pela lei.
    Importa consignar, sobre o tema, que os créditos do IPI e do ICMS são obtidos com a utilização dos valores constantes nas notas fiscais das operações de produção e circulação anteriormente ocorridas, enquanto que aqueles referentes ao PIS e à COFINS não são vinculados a essa formalidade, sendo apurados de forma independente por meio de cálculo em relação a dispêndios realizados com bens e serviços empregados na atividade econômica do contribuinte que efetivamente geraram receita.
    Como se observa, o método utilizado para apuração de créditos das contribuições para o PIS e para a COFINS não é diretamente vinculado aos montantes já pagos a título desses tributos em operações anteriores dentro da mesma cadeia produtiva. Os créditos derivam das despesas consideradas relevantes ou essenciais para a geração da receita a ser tributada.
    Assim, a apelante, ao considerar que efetivamente sofre com a exigência em excesso imposta pela Praticidade Tributária no regime monofásico e que tem direito a reaver esses valores indevidamente cobrados pela Autoridade Coatora, não observou a especificidade de tal regime, que concentra a tributação em uma única etapa, conforme acima exposto, muito menos que a não cumulatividade do PIS e da COFINS não se ajusta à sua pretensão, pois a receita é uma grandeza econômica cuja especificidade torna incompatível a repercussão jurídica do tributo. 
    A esse respeito, registre-se que o fato gerador do PIS e da COFINS decorre do auferimento de receita e não há interferência de outros fatores ou coisas, pois a "receita" não se vincula a um bem especial, eis que abrange ingressos de qualquer natureza, inclusive de caráter financeiro, de modo que não há como acolher o reconhecimento de que a impetrante arca com ônus tributário excessivo, ainda que de forma indireta.
    Ademais, ainda que se entendesse de forma diversa, anote-se que mesmo assim a tese da impetrante não teria respaldo, considerando-se que os referidos ônus tributários são efetivamente repassados ao consumidor final, como afirmou com precisão o juiz sentenciante.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente